Tribunal: TJPA
Processo: 0003716-24.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003716-24.2012.8.14.0301

APELANTE: MARLI HELENA DA SILVA

APELADO: WILSON LUIZ RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA IMÓVEL. SINAL. PRINCÍPIO DE PAGAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. ARRAS. DIREITO DE RETENÇÃO NÃO VERIFICADO. RESTITUIÇÃO COM COMPENSAÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Ainda que evidenciado nos autos o inadimplemento contratual, bem como a rescisão do contrato celebrado entre as partes por culpa do comprador, inexistente previsão contratual, mostra-se indevida a retenção de arras.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARLI HELENA DA SILVA
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Capital que reconheceu o inadimplemento do réu no contrato firmado entre as partes e julgou parcialmente procedente o mérito da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, nos seguintes termos:

(...)“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com base no art. 487, I do CPC: a) Decido pela rescisão do instrumento particular de cessão de direitos; b) Determino a reintegração da autora na posse do imóvel, dando prazo de 30 dias para desocuparem, voluntariamente, as pessoas que estiverem em sua posse; c) Condeno o requerido, a título de dano moral, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo PNPC (IBGE), cujo termo inicial dar-se-á a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1,0% ao mês (art.406 CC c/c art.161 §1º CTN), cujo termo inicial dar-se-á a partir da data da citação (art. 405 CC), até a data do efetivo pagamento; d)
Determino que a parte autora deverá devolver ao réu o valor pago, amortizado, de R$33.204,97, atualizado monetariamente a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, com direito de compensação do débito condominial devidamente atualizado e da condenação em danos morais.
Após a compensação, as partes ficam condenadas no pagamento da diferença que extrapolar da referida compensação, também acrescida de juros e correção monetária. Arcarão os requeridos com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15%, nos termos do art85, §2º do Código de Processo Civil, atualizado a partir da presente data. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de reintegração do autor na posse do imóvel.
”(...)

Inconformada, a ora recorrente interpôs este recurso, sustentando a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de valor ao comprador, que era de sua responsabilidade junto ao agente financeiro, conforme firmado no contrato. Além disso, a apelante também se insurge contra a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais (ID 2920887).

Houve apresentação de contrarrazões (ID 2920888).

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a questão no acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que reconheceu o inadimplemento do réu no contrato firmado entre as partes e julgou parcialmente procedente o mérito da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,
indeferindo o pedido de dano material e determinando que a autora, ora apelante, restitua ao requerido o valor pago a título de arras/sinal.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo
a quo
considerou obscura a cláusula que tratava das arras/sinal, no contrato de cessão de direitos em discussão, pelo que, com fundamento nos artigos 112 e 113 do Código Civil, assim como nos princípios e em tudo o que foi dito, entendeu pela estipulação das arras confirmatórias pelas partes, que constitui pacto acessório, o qual tem por finalidade a entrega de um bem, a fim de assegurar a obrigação principal assumida. Ademais, entendeu o Magistrado da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que o valor pago a título de arras deve ser restituído ao comprador, no caso de desfazimento da obrigação principal, sob pena de enriquecimento sem causa do vendedor (ID 2920878).

A apelante se insurge contra o referido entendimento, alegando que a inexecução do contrato se deu por culpa exclusiva do réu, que deixou de pagar as prestações do financiamento junto à credora hipotecária, sendo que o crédito existente se refere às despesas de sua responsabilidade, as quais dizem respeito ao período em que esteve na posse do imóvel em questão e que, por essa razão, incabível a determinação contida na sentença de que a autora deve devolvê-lo ao requerido.

Em relação ao pedido de danos materiais, entendeu o Juízo
a quo
que a autora não comprovou os prejuízos elencados, nem a alegada negativa da Caixa Econômica Federal em estabelecer novo contrato consigo. A recorrente insiste na tese de que o dano material se caracteriza pela sua privação da posse do imóvel em questão, no período em que o réu voltou a deixar de pagar as prestações do financiamento junto à instituição financeira, detendo o imóvel injustamente.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

De início, entendo necessário, para o deslinde da questão, analisar-se o conceito

de arras ou sinal.

Trata-se de quantia em dinheiro ou outro bem fungível dado por um contratante a outro, com a finalidade de firmar a presunção de um acordo final, bem como de assegurar o pontual cumprimento da obrigação. Representa cláusula acessória a

um contrato realizado e perfeito.

A doutrina classifica as arras em duas espécies, quais sejam, confirmatórias ou principais, que confirmam a vontade das partes, servindo como princípio de pagamento, ao mesmo tempo em que determinam perdas e danos, e penitenciais ou secundárias, eis que possuem a finalidade compensatória em caso de arrependimento, quando assim estabelecido na avença. Não havendo estipulação em contrário, as arras são consideradas confirmatórias.

Outrossim, o regime jurídico desta, distinto do referente às arras penitenciais, por não ser cumulável com cláusula penal, sob pena de
bis in idem
,
não permite retenção do sinal pelo apelante
.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos deste eg. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DESISTENCIA DO COMPRADOR - ARRAS CONFIRMATÓRIAS - RETENÇÃO - NÃO CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO - OMISSÃO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1 - O valor relativo ao sinal deverá ser computado no montante dos valores pagos, uma vez que não se admite a cumulação da retenção das arras confirmatórias com a cláusula penal prevista no contrato, no caso de rescisão por culpa do comprador.
2 - Em razão da não manifestação quanto ao termo inicial da incidência de juros, necessário sanar o vício. Analisada a irresignação, sem redundar em modificação no v. acórdão vergastado, mantenho a sentença no ponto em que determinou que os juros de mora incidam a partir da citação. 3 - Para fins de prequestionamento, dispensável um juízo de valor expresso acerca dos dispositivos legais em que se alega omissão, bastando que a questão seja efetivamente debatida pelo Tribunal. 4 - Embargos parcialmente acolhidos para sanar a omissão sem modificação do julgado. (Acórdão n.1123155, 07108839720178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Dessa forma, nestes autos, o valor de R$33.204,97, pago como entrada na compra e venda do imóvel, incorpora-se ao montante total de aquisição do bem e deve ser devolvido ao adquirente, não representando tal conduta o enriquecimento sem causa do réu, na medida em que o juízo
a quo
determinou
a devolução do valor pago com direito de compensação do débito condominial, devidamente atualizado e da condenação em danos morais.

Por conseguinte, não merece reforma a r. sentença vergastada no ponto que indefere o pedido da autora/recorrente de danos materiais, na medida em que a autora permaneceu sem
comprovar os prejuízos elencados, nem a alegada negativa da Caixa Econômica Federal em estabelecer novo contrato consigo.

Transcrevo trecho do julgado de 1º grau:

(...) Analisando o pedido de dano material, a autora alega que ocorreu dano material porque o sr. Wilson
descumpriu o contrato e causando prejuízos materiais à autora, uma vez que deixou de fechar um novo contrato de financiamento com CEF porque havia ainda em seu nome um contrato de financiamento em aberto, além de estar usufruindo o imóvel em questão. O pedido de dano material deve ser improvido, a autora não juntou nenhum comprovante dos prejuízos elencados, ou a negativa da CEF em estabelecer novo contrato com a autora.
(...)

A jurisprudência segue mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação
,
ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima. Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais
. O fato de o apelado ter colocado cadeado no portão do imóvel do apelante, obrigando-o a quebrar o referido cadeado, não configura danos morais passíveis de indenização (TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022).

DISPOSITIVO

Dessa maneira,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2024